Tribunal: TJDFT
Processo: 0725758-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725758-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: G SOUZA SUPERMERCADO GOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SOMPO SEGUROS S.A. contra a decisão monocrática, de ID 48575402, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. O recorrente alega, inicialmente, que a aplicação do Código de Defesa do consumidor é matéria que versa sobre o próprio mérito do processo, a encontrar amparo no inc. II do art. 1015 do CPC. Ademais, afirma que a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor influenciará diretamente na resolução da demanda, pois serão analisadas questões como o tipo de seguro contratado, clareza das cláusulas contratuais, hipossuficiência da Agravada, todas elas vinculadas ao julgamento de mérito da demanda. Nesse sentido, aduz que a decisão deixou de observar o entendimento do STJ no julgamento do Tema n. 988, que trata da flexibilização do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, já que não há proveito nem se pode relegar a momento posterior à apreciação de tal matéria, sob pena de a agravante estar sujeita a ver ceifado seu direito de discutir de imediato que a agravada não pode ser considerada vulnerável, e que o contrato de seguro celebrado não é de adesão, de modo que todas as excludentes de cobertura eram de pleno conhecimento da Agravada. Em outro ponto, a agravante sustenta que, na eventualidade de o presente agravo interno ser desprovido em votação unânime, não haverá que se falar em cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, pela simples improcedência do recurso, visto que não deve ser aplicada de forma automática. Por fim, alega que no presente não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, requer que o recurso seja recebido e conhecido integralmente, com fulcro no art. 1.021 do CPC, reconhecendo que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor se relaciona diretamente com o julgamento de mérito do processo, a atrair hipótese expressamente prevista no art. 1015, II do CPC. Subsidiariamente, em homenagem à eventualidade, caso se entenda que a discussão não versa sobre parcela do mérito processo, que então reconheça estarem presentes os requisitos da urgência e inutilidade, a garantir a aplicação da Teoria da taxatividade mitigada, com a consequente admissão do Agravo de Instrumento. Após o conhecimento do recurso, requer seja dado provimento ao Agravo Interno, para reformar a r. decisão monocrática em foco, permitindo que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado, reiterando as suas razões meritórias, para que se decida pela inaplicabilidade do CDC à relação jurídica existente entre agravante e agravada. As contrarrazões ao recurso foram apresentadas, conforme ID 49699444, onde se requer o desprovimento do agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, ser o caso hipótese expressamente prevista no art. 1015, II do CPC; não sendo esse o entendimento, sustenta tratar-se de hipótese em que a urgência reclama a flexibilização da taxatividade referente às hipóteses de recurso via agravo de instrumento. Ao reanalisar o caso, verifico que, de fato, a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor (CDC) entre as partes traz diversos fatores processuais como consequência, como possivelmente a inversão do ônus probatório, a interpretação mais favorável, a invalidação de cláusulas contratuais e a responsabilidade solidária das demandadas. Dessa forma, reforço o posicionamento por mim adotado na decisão ora agravada, para manifestar o entendimento de que o agravo de instrumento interposto cumpre os pressupostos processuais adequados para o seu conhecimento e processamento. A agravante afirma estarem presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar e, com isso, requer que o presente recurso seja recebido, atribuindo-lhe efeito suspensivo, sob pena de o processo prosseguir na origem e, até mesmo, poder vir a ser prolatada sentença de mérito antes que o mérito deste recurso tenha sido decidido. Pois bem. Embora a presente decisão sirva para a retratação e reconhecimento da necessidade de prosseguimento do agravo de instrumento, não verifico ser a hipótese de concessão do efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a evidência do direito vindicado pela agravante. Pela decisão, o Magistrado a quo assim se manifestou: “Inicialmente, cabe ressaltar a definição de consumidor prevista no art. 2o do CDC, a seguir transcrito: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”. Conforme se extrai da leitura do dispositivo legal, para o enquadramento na definição de consumidor, é imprescindível que a pessoa física ou jurídica seja destinatária final do produto ou serviço, não podendo utiliza-lo como meio para a sua atividade. Nesse sentido, após reiteradas decisões sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consubstanciou o seu entendimento no Informativo no 722, no qual reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro celebrado por pessoa jurídica para a proteção do seu patrimônio. No caso em apreciação, verifica-se que a empresa G Souza Supermercado Goiás LTDA celebrou, com a intermediação de BRB Administradora e Corretora De Seguros S/A, contrato de seguro com SOMPO Seguros S/A para a proteção dos bens que compõem o seu patrimônio. Assim, infere-se que a presente situação se enquadra à hipótese fixada pelo STJ, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. A princípio, há entendimento no sentido de que a pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor Nesse sentido há jurisprudência do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, à luz dos fatos e provas, concluiu pelo abuso da cláusula que limita a velocidade dos ventos em caso de vendaval, para o recebimento de indenização securitária. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, incidindo, portanto, as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/04/2019)” (grifos nossos) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. (...) 3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes. (...) 13. Recurso especial não provido. (REsp 1943335/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)” (grifos nossos) Dessa forma, certo é que o CDC é aplicável para empresa que adquire produto ou serviço para satisfazer a necessidade decorrente do próprio negócio. Diante do exposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em Juízo de retratação à decisão (ID 48575402), CONHEÇO do recurso para que haja o processamento e julgamento do agravo de instrumento e INDEFIRO-LHE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retorne os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador